Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Alegação de omissões. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de danos morais em razão de ofensas e divulgação de dados pessoais em vídeos transmitidos pelo canal do embargante no YouTube, reformando a sentença que havia julgado improcedente o pedido de indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar o contexto completo das falas proferidas pelo embargante e (ii) o embargante exerceu legitimamente sua liberdade de expressão e atividade jornalística, sem configurar abuso de direito ou violação a direitos da personalidade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, não havendo omissões ou obscuridades que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.
4. As manifestações do embargante extrapolaram os limites da liberdade de expressão, configurando abuso de direito, com ofensas diretas, divulgação de informações protegidas por segredo de justiça e comentários irônicos sobre fatos íntimos do embargado.
5. As alegações do embargante de que se limitou a exercer crítica jornalística e de que houve posterior retratação foram devidamente analisadas no julgado, não sendo cabível sua rediscussão pela via dos embargos declaratórios.
6. O inconformismo com o mérito da decisão deve ser atacado por meio de recurso próprio, e não mediante embargos, que têm finalidade estrita conforme o art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, são incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito. 2. A liberdade de expressão não ampara manifestações que violem direitos da personalidade mediante ofensas e exposição indevida de dados pessoais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: N/A